Tribunal: TJSP
Processo: 1015440-72.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão à anulação de procedimento administrativo instaurado para a suspensão do direito de dirigir, em razão da ausência de notificação – Impossibilidade – Comprovação do envio das notificações – O expediente respeitou os ditames legais e constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo o pleno exercício do direito de defesa ao requerente – Ausência de abusividade ou

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão à anulação de procedimento administrativo instaurado para a suspensão do direito de dirigir, em razão da ausência de notificação – Impossibilidade – Comprovação do envio das notificações – O expediente respeitou os ditames legais e constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo o pleno exercício do direito de defesa ao requerente – Ausência de abusividade ou ilegalidade – Pedido julgado improcedente em primeira instância – Sentença mantida – Recurso improvido.